Tribunal: TJDFT
Processo: 0729432-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729432-82.2022.8.07.0001 RECORRENTES: FABIANO FRANCISCO DA SILVA, RODRIGO NUNES DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ENTRADA EM DOMICÍLIO. LEGALIDADE DA PROVA. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICÁVEL. REGIME FECHADO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas por dois réus contra sentença que os condenou, respectivamente, às penas de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, e 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. As Defesas requerem, preliminarmente, a declaração da nulidade da prova decorrente da busca pessoal ilegal, nos termos do art. 5o, LVI, da CF, e 157, § 1o, do CPP, e, no mérito, a absolvição dos réus, de acordo com o art. 386, VII, do CPP, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, a Defesa do primeiro acusado pleiteia a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas. As duas Defesas postulam a aplicação da minorante prevista no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/2006, em seu grau máximo, assim como a fixação do regime aberto para o cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) apreciar a declaração de nulidade das provas decorrentes da entrada domiciliar sem autorização ou mandado; (ii) avaliar a suficiência probatória para condenação; (iii) em relação ao primeiro apelante verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas; e (iv) examinar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, o regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada forçada no domicílio é considerada lícita diante de situação de flagrante delito, conforme reconhecido por jurisprudência consolidada do STF (Tema 280) e do próprio TJDFT. 4. O depoimento de policiais, colhido sob contraditório e corroborado por outros elementos, possui validade e força probatória suficiente para embasar condenação. 5. A materialidade e autoria do delito restam demonstradas por diversos elementos probatórios, incluindo laudos periciais, depoimentos firmes e coesos de policiais, em juízo, e o reconhecimento dos réus pelo usuário. 6. A desclassificação para o art. 28 é afastada, diante da apreensão de drogas em porções fracionadas, dinheiro trocado apreendido, ausência de instrumentos de uso e dinâmica dos fatos reveladora de mercancia ilícita. 7. A aplicação do tráfico privilegiado não é possível, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, especialmente a valoração negativa da primariedade e dos antecedentes. 8. Reconhecer a reincidência na individualização da pena, na segunda fase da dosimetria, e não aplicar a minorante do tráfico privilegiado em razão dos réus serem reincidentes, não caracteriza bis in idem, tendo em vista a finalidade diversa de cada instituto. 9. O regime fechado é adequado, nos termos do art. 33 do CP, considerando a reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis. 10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável aos acusados diante das penas fixadas, reincidência e maus antecedentes. IV. DISPOSITIVO 11. Recursos conhecidos e desprovidos. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 157, caput, e § 1o, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, 59 do Código Penal, e 42 da LAD, sustentando ausência de justa causa e de fundada suspeita que justificassem a entrada dos policiais na residência. Afirma que a prova obtida por meio ilícito e as dela derivadas não assumem suporte probatório suficiente para influenciar em sentença condenatória. Defende, portanto, o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar, a declaração de nulidade da referida prova, e a consequente absolvição. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada aos artigos 157, caput e § 1o, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, 59 do Código Penal, e 42 da LAD. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Consoante se extrai dos autos, especificamente dos depoimentos judiciais dos policiais militares MAXWEL FERREIRA LOPES e JOSÉ CORREIA BARROS (ID’s 63398087 e 63398088), resta evidente que esses agentes ingressaram regularmente na residência dos apelantes, pois a abordagem ocorreu em razão do monitoramento efetuado e em situação de flagrante delito [...] Dessa forma, ausente qualquer nulidade no que concerne à entrada dos agentes na residência dos recorrentes, rejeito as preliminares (ID 72151567). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016